Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 138 DO CP). QUEIXA CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime pela suposta prática do crime de calúnia por parte da querelada, previsto no art. 138 do Código Penal, por ausência de dolo específico, com base no art. 395, III, do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.
3. O apelante sustenta que portar arma não equivale a ameaçar, tornando a imputação feita pela querelada juridicamente relevante e revestida de animus caluniandi. Defende que a controvérsia fática exige instrução probatória e que a rejeição antecipada da queixa afronta princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 77309623).
5. Pratica o delito de calúnia aquele que “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”, nos termos do art. 138 do Código Penal. O tipo penal exige a presença de dolo específico, caracterizado pela intenção consciente de atingir a honra alheia.
6. O querelante relata que, após solicitar a retirada de um veículo que obstruía a via do condomínio, iniciou-se uma discussão com moradores, ocasião em que a querelada o acusou, de forma infundada, de tê-la ameaçado com arma de fogo e haver registrado ocorrência por ameaça e porte ilegal, embora tenha sido comprovada a inexistência da alegada ameaça.
7. Diante dos elementos constantes nos autos, não é possível afirmar a ocorrência do crime de calúnia, pois resta evidente a ausência de dolo específico. Considerando que o querelante estava, de fato, armado durante uma discussão acalorada, a sensação de intimidação sentida pela querelada mostra-se plausível, afastando a hipótese de imputação consciente de fato sabidamente falso. A narrativa apresentada pela querelada encontra respaldo em sua reação imediata e na comunicação às autoridades, conduta que, embora posteriormente desmentida, não revela intenção deliberada de macular a honra do querelante, mas sim uma interpretação subjetiva dos fatos. Logo, impõe-se a rejeição da apelação criminal interposta.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. já recolhidas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.